Tribunal: TJMT
Processo: 0015480-39.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015480-39.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYCE DE OLIVEIRA DANTAS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

DE OFÍCIO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICA A IMPUTAÇÃO E RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581, II, DO CPP – ALMEJADA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DA RÉ PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS A INDICAREM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A decisão que desclassifica a imputação contida na denúncia para outra infração, de competência de outro juízo, a este encaminhando os autos, sujeita-se ao recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP). Entretanto, admite-se o emprego do princípio da fungibilidade (art. 579, CPP), à míngua de má-fé, erro grosseiro ou intempestividade, a fim de conhecer o recurso de apelação equivocadamente
interposto
.

2. A prova para ensejar a condenação da pessoa acusada às penas do crime de tráfico de entorpecentes (equiparado a hediondo) deve ser cristalina e convincente, sendo devida a manutenção da decisão desclassificatória quando o conjunto probatório não substancia a tese acusatória para além de dúvida razoável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau
que desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em face de
Rayce de Oliveira Dantas
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
almeja a condenação da apelada às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assentando, sob esse enfoque, a existência de provas substantivas da prática do tráfico de entorpecentes.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do apelo, no interesse da condenação da ré às penas do art. 33, §4o,
da Lei n. 11.343/2006
.

Retifique-se a autuação, para que o vertente recurso de apelação conste como recurso em sentido estrito.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Em primeiro lugar, analisando os pressupostos recursais, verifica-se que o recorrente desatendeu o pressuposto objetivo de
adequação
.

Nesse sentido, é de notar que, embora o
Ministério Público
tenha interposto recurso de apelação criminal (art. 593, inciso I, CPP), a decisão que desclassifica a imputação e conclui pela incompetência do juízo, como na hipótese, classifica-se como
decisão interlocutória mista não terminativa
, desafiando, portanto, o
recurso em sentido estrito
(art. 581, II, CPP).

Entretanto, não se vislumbra a má-fé, o erro grosseiro ou a intempestividade, de forma a tornar aplicável, na espécie, o
princípio da fungibilidade recursal
(art. 579, CPP), sobretudo porque o referido ato judicial foi intitulado pelo juízo
a quo
como
sentença
(id.
11192527, p. 01
), razão por que deve ser conhecido, à luz do entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, passa-se ao julgamento do vertente recurso.

Insurge-se o
Ministério Público
contra a decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em face de
Renato Alves de Bessa
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que “
(
...) no dia 02 de junho de 2017, por volta das 18h22min, Policias Militares em rondas pelo bairro Primavera, em Várzea Grande/MT, receberam a informação de populares de que a proprietária da residência localizada na rua B do bairro Monte Castelo em Várzea Grande/MT (casa de esquina), conhecida como RAYCE, praticava mercancia de droga no local (...)
” (
sic
, id.
11190463, pp. 01/03
).

Consta que

“(
...)

os policias militares se deslocaram ao endereço indicado. No local, visualizaram um homem em frente a residência trajando vestes escuras que ao perceber a presença da guarnição policial empreendeu em fuga, tomando rumo ignorado, porém, deixou cair ao solo 01 (uma) trouxinha de cocaína
” (
sic
, id.
11190463, pp. 01/03
).

Em seguida,
“(...) os agentes conseguiram abordar a denunciada RAYCE DE OLIVEIRA GOMES que se apresentou como proprietária do imóvel e com autorização dela foi procedida buscas no imóvel. Foi localizado no quarto, dentro de uma caixa de isopor, um recipiente médio contendo 37 (trinta e sete) porções de maconha, 17 (dezessete) porções de cocaína e 01 (uma) pedra média de cocaína, bem como a quantia de R$ 136,45(cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) de dinheiro miúdo”

(
sic
, id.
11190463, pp. 01/03
).

Inconformado com a decisão desclassificatória, o
Parquet
almeja a condenação da apelada às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assentando, sob esse enfoque, a existência de provas substantivas da prática do tráfico de entorpecentes.

Sem razão, todavia.

A
despeito da comprovada apreensão da droga em poder da recorrente, a teor do auto de prisão em flagrante (id.
11190465, p. 01),
boletim de ocorrência (id.
11190473, pp. 01/02
), termo de apreensão (id.
11190475, p. 01
), laudo de constatação preliminar (id.
11190477, p. 01
) e laudo toxicológico definitivo (id.
11192469, pp. 01/03
), constata-se que as circunstâncias do fato amparam apenas a conclusão exposta na decisão censurada, isto é, a possível posse de drogas para uso próprio.

Em juízo, o policial
Carlos José Leite Moreira
testemunhou que, após colher informações de que a acusada comercializava entorpecentes em sua residência, realizou diligências no local, tendo constatado, em determinado instante, uma pessoa de vestes pretas em frente ao imóvel indicado, que teria fugido ao avistar a guarnição, dispensando algo no chão. Relatou que, em seguida, verificou que se tratava de uma porção de droga, tendo então procedido à busca domiciliar, quando foram localizados droga e dinheiro em uma caixa de isopor, no quarto da apelante (mídia digital,
id.
11192978, p. 02
).

Em contraposição, infere-se que a acusada, em seu interrogatório colhido perante a autoridade judiciária, negou a prática do tráfico de drogas, ocasião em que invocou sua dependência química. Afirmou que, à época, fazia uso de maconha e que estava no interior de sua casa quando foi surpreendida por policiais, que procuravam por uma arma de fogo. Frisou que, por não possuir o armamento, foi agredida pelos agentes, não tendo ciência do motivo que os levou a adentrar em seu imóvel (mídia digital,
id.
11192978, p. 02
).

Vale destacar que a alegada confissão
extra autos
da apelada ocorrida no momento de sua prisão não é passível de valoração pelo juízo, visto que sua existência encontra-se restrita ao depoimento da testemunha, já que não há registro de sua ocorrência nos interrogatórios colhidos em sede inquisitiva ou em juízo, sem perder de vista que não há informação quanto à advertência acerca do direito ao silêncio assegurado à pessoa acusada.

Assim, conquanto sejam registrados indicativos da mercancia de drogas, dado algum veio a ser ratificado em juízo que pudesse amparar o juízo de certeza necessário à condenação, o que revela que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Como bem frisado pelo juízo de primeiro grau, “
o policial não presenciou a acusada na suposta comercialização de entorpecentes, mas simplesmente, pelas informações repassadas por uma notícia - possivelmente anônima - visualizou alguém em frente a residência da acusada trajando vestes pretas, dispensado uma trouxinha de drogas e fugindo ao perceber a presença da equipe policial. Não se esclareceu a eventual vinculação desta pessoa não identificada com a acusada. Também não se esclareceu se a ré fornecia drogas a terceiros, salvo a suposta noticia anônima
” (id.
11192527, p. 04
).

Registre-se, ademais, que não foram encontrados apetrechos usualmente empregados no narcotráfico ou objetos correlacionados –
v.g
., ácido bórico, balança de precisão, tesouras, recortes de papeis para embalo da peste –, mas somente as porções de droga, que, aliadas a denúncias apócrifas, constituem apenas
indícios
, inábeis a, por si só, conduzirem à condenação da apelada.

Portanto, do parco arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão de
26,08g de cocaína e 44,26g de maconha
na residência da acusada
(id.
11192469, pp. 01/03
)
, à míngua de prova substantiva de sua destinação.

Destarte, cotejando as circunstâncias do fato e
os parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006),
ressai imperativa a
desclassificação
da conduta da acusada para aquela proscrita no art. 28 do mesmo diploma legal, nos moldes da decisão censurada.

Ante o exposto,
conheço
o apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
como
recurso em sentido estrito
e, nestes moldes,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020